Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-57.2022.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000055-57.2022.8.05.0055

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: DANILO MACHADO BASTOS

Advogado(s): DANILO MACHADO BASTOS (OAB:BA41399-A)

RELATOR: DES PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA A ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO, PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADOS DATIVOS ANTE A INEXISTÊNCIA, NA COMARCA, DE DEFENSOR PÚBLICO. LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – ATENDIMENTO AO TEMA Nº 984 DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.

I
– Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra a Sentença proferida nos autos em epígrafe, cuja irresignação se circunscreve à obrigação do referido Ente Público em efetuar o pagamento da importância total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de honorários devidos ao Defensor Dativo.

II -
Argui o
ESTADO DA BAHIA
, em suas razões, preliminarmente, a nulidade da nomeação de Defensor Dativo, sob o argumento da existência de programa da
DEFENSORIA PÚBLICA
denominado “Júri Itinerante”, visando atuação em processos com procedimento vinculado ao Tribunal do Júri; argumenta, ainda, em sede preliminar, violação ao Tema nº 984 do STJ sob a alegação de inexistência de vinculação à Tabela da OAB. No mérito,
intenta
a reforma para que,
em observância ao quanto decidido na tese firmada no Tema 984, pelo C. STJ , promova-
se
o arbitramento de honorários de defensor dativo apenas nas hipóteses autorizadas pela Corte Superior, bem como em valores compatíveis com a EFETIVA atuação do defensor dativo para que não haja excessiva onerosidade aos cofres públicos e, ainda, adotando os parâmetros objetivos já traçados por outros Estados em tabelas elaboradas para esse fim específico (diferentemente da tabela da OAB).

III –

PRELIMINARES REJEITADAS.

IV -
É dever do Estado prestar assistência judiciária aos que dela necessitem, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se constituindo nenhum óbice à estipulação contida no decisum o fato de o
ESTADO DA BAHIA
não integrar a lide como uma das partes processuais.

V –
Atendimento ao quanto fixado pelo STJ (Tema nº 984).

V
alor fixado não se encontra vinculado ao recomendado pela Tabela de Honorários da OAB/BA, que, em verdade, prevê numerário maior para realização de instrução criminal. Ademais, o valor fixado encontra-se pertinente com a atuação do Patrono, haja vista
a

apresentação da Defesa e a
participação na Audiênci
a
, na qual
defendeu a
parte Acionada.

VI – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº
8000055-57.2022.8.05.0055
,
da Comarca de Central/BA
,
sendo Apelante

o
ESTADO DA BAHIA
e,

Apeladdo
DANILO MACHADO BASTOS
,
ADVOGAD
O
Bel.
DANILO MACHADO BASTOS, OAB/BA 41.399
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, confirmando a Sentença de primeiro grau
.
E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.